Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI - CPF: 761.824.601-72 (AGRAVADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VIABILIDADE DE MULTA – NECESSIDADE DA COMINAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REQUERENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 1.000 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Não há que se falar em Juízo de Retratação, quando o julgado questionado não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O tema 1.000 do STJ engloba a necessidade do juízo adotar outros meios, ou outras medidas coercitivas para que haja a exibição de documentos, sob pena de multa, com base no artigo 400, parágrafo único, do CPC, todavia, o caso não retrata simples cautelar de exibição de documentos; mas sim revisão de contrato – repetição de indébito – havendo a necessidade da exibição, podendo o Magistrado utilizar-se da coerção, através de astreintes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015, em face de despacho da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o reexame ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002620-24.2019.8.11.0000, que, por unanimidade, manteve a decisão interlocutória recorrida, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração contra o acordão.

O Agravante interpôs Recurso Especial para que seja anulado o acórdão dos Embargos de Declaração, e subsidiariamente, que haja a reforma, afastando a multa aplicada, na ação de exibição de documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto no despacho (ID. 113313960), a meu viso, não se amolda ao presente caso, eis que não se trata de simples cautelar de exibição de documentos. Trata-se de repetição de indébito, revisão contratual, em que há hipossuficiência da parte Agravada, existindo a necessidade de exibição dos documentos, podendo o juízo determinar medidas coercitivas, dentre elas a multa.

Na decisão, a Vice-Presidente alega aparente desconformidade com o tema 1000 do STJ que prevê a necessidade de cominação de astreintes na exibição de documentos; todavia, como dito alhures, a meu viso, não há apenas a exibição de documentos, mas a revisão contratual, pedido de repetição de indébito, em que também é hipossuficiente a parte requerente.

Assim, a meu viso, não se aplica ao caso o mencionado tema.

Desse modo, tenho que não é o caso de confronto entre o acordão recorrido e o recurso paradigma (tema 1000 do STJ), pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação proposto.

Ante todo exposto, em juízo de retratação, fica mantido o acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022